Tribunal: TJES
Processo: 5006126-77.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006126-77.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO NETO
RECORRIDO: EXPRESSO UNIAO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006126-77.2022.8.08.0012

Recorrente: ANTÔNIO FERREIRA DE CARVALHO NETO

Recorrido: EXPRESSO UNIÃO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUTOR QUE ADQUIRIU PASSAGEM JUNTO A EMPRESA REQUERIDA, COM DESTINO A BRASÍLIA, HAVENDO CONEXÃO EM BELO HORIZONTE. A PREVISÃO DE VIAGEM ERA SAÍDA DE VITÓRIA/ES ÀS 08:00 HORAS, CHEGADA À BELO HORIZONTE ÀS 18:00 HORAS E SAÍDA DA CONEXÃO ÀS 20H30M, NO DIA 18/12/2021. RELATA QUE DEVIDO A PROBLEMAS NO TRÂNSITO, A CONDUÇÃO CHEGOU ÀS 22H:16M EM BELO HORIZONTE/MG, DE MODO QUE PERDEU A CONEXÃO PARA BRASÍLIA/DF. A EMPRESA ALEGOU DESCONHECIMENTO DE QUE HAVIA CERCA DE 17 PASSAGEIROS PARA O DESTINO DE BRASÍLIA ADVINDOS DE VITÓRIA. O AUTOR PERMANECEU DURANTE A NOITE NA RODOVIÁRIA SEM QUALQUER APOIO DA EMPRESA RÉ. SOMENTE EMBARCOU PARA SEU DESTINO NA NOITE DO DIA SEGUINTE.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INTERPOSTO
PELO AUTOR A FIM DE MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO. EM
CONTRARRAZÕES
, A RÉ SUSCITA PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NO MÉRITO, AFIRMA QUE O EVENTO NÃO PASSOU DE MERO TRANSTORNO, SENDO INSUFICIENTE PARA GERAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EM RAZÃO DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO TEMPO GASTO NA ESPERA DA PRÓXIMA CONEXÃO PARA O DESTINO FINAL E DA AUSÊNCIA DE SUPORTE DA EMPRESA RÉ CONSIDERANDO QUE OS SERVIÇOS NÃO FUNCIONAM DURANTE A MADRUGADA, NÃO RESTANDO COMPROVADO QUALQUER APOIO OU LENITIVO AO AUTOR QUE PASSOU A NOITE NO SAGUÃO DA RODOVIÁRIA, AGUARDANDO EM TORNO DE 24 HORAS PARA CONCLUIR SEU TRAJETO ATÉ BRASÍLIA, TORNA-SE NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO VALOR EXARADO.
SENTENÇA REFORMADA
TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 5.000,00.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS O RECORRENTE/AUTOR SAGROU-SE VENCEDOR NA INSTÂNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Mantenho inalterada a sentença de primeiro grau, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

Inicialmente passo à análise das preliminares. Quanto a preliminar de deserção, considerando que a parte autora realizou pedido de assistência judiciária gratuita e restou deferido, não há que se falar em preparo do recurso por parte do autor, nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95, de modo que a rejeito. No tocante a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, também não merece prosperar, uma vez que a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando violação ao princípio da dialeticidade.

Os danos morais são evidentes. O ato da ré gerou ao autor sentimento que em muito supera o mero aborrecimento da vida cotidiana, mostrando total descaso na prestação de serviços ao consumidor.

Além disso, tratando-se de notória relação de consumo, impõe a inversão do ônus da prova, dada a verossimilhança das alegações autorais. Frise-se que a requerida não produziu nenhuma prova extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor, o que lhe incumbia, razão pela qual considero os fatos devidamente comprovados.

Passo à análise do pedido de majoração dos danos morais. O autor e demais passageiros ficaram por horas na rodoviária da cidade de Belo Horizonte/MG, sem assistência material da empresa prestadora de serviços, não havendo que se falar na prestação a contento do contrato de transporte. Nesse sentido, prevê o art. 737, do Código Civil, que
"o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
". Além disso, o mesmo diploma ainda dispõe que
"interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte"
.

Importante destacar que a continuidade da viagem à Brasília/DF, também ocorreria com a empresa requerida e não se tratava somente do autor a utilizar a conexão, ao todo eram 17 passageiros que embarcaram em Vitória/ES com destino final em Brasília/DF, havendo conexão em Belo Horizonte/MG. Isso demonstra falha no sistema de vendas, a alegação da empresa de desconhecer a quantidade de passageiros que fariam a conexão, assim como não sabiam que o ônibus procedente de Vitória estava com atraso, só reforça a tese de falha. Também não prospera a justificativa de que os trechos são vendidos separadamente, pois ao vender as passagens em Vitória/ES, incluindo a troca de condução em outro Estado, a empresa se compromete a cumprir os horários, devendo contar com possíveis imprevistos, sendo devidamente responsabilizada.

Com efeito, não há comprovação de que a requerida tenha cumprido suas obrigações contratuais. Destaca-se ainda que a viagem contratada pelo autor – deveras extensa e cansativa por natureza – passou por diversos percalços, sendo que os passageiros aguardaram por quase 24 horas a nova condução para Brasília, sem que lhes fossem custeadas alimentação e hospedagem. Nítido, portanto, o abalo moral sofrido, tendo em vista que o atraso desbordou daquilo que é razoável, e a empresa não prestou a assistência necessária ao autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. 1. Insurgência do autor em relação à sentença que fixou danos morais no valor de R$ 2.000,00. 2. Falha na prestação do serviço de transporte rodoviário caracterizada

(estouro de pneu e pane no ônibus), impondo ao autor o atraso de 2 (dois) dias para chegar ao seu destino, inexistindo comprovação de assistência pela ré durante o aguardo pelas trocas dos veículos defeituosos, submetendo os passageiros ao risco de aguardarem no acostamento da rodovia durante a noite. 3. Pretensão recursal que se limita a discutir o "quantum" arbitrado a título de indenização por danos morais. 4. Valor indenizatório por danos morais que, em razão das peculiaridades do caso concreto – deve ser majorado de R$2.000,00 para R$ 10.000,00,com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1003168-21.2022.8.26.0002; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023).

Com relação ao quantum indenizatório devido, observo razoável a quantia de R$ 5.000,00, suficientes para ressarcir os abalos sofridos, bem como servir de caráter pedagógico à empresa requerida, evitando o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de majorar o dano moral para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia a ser corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Sem custas e honorários advocatícios.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
,
nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)